Tribunal: TJSP
Processo: 1010604-91.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Procedência. Comprovação do pagamento parcial parcelas assumidas no contrato no prazo devido que afastam a extinção e levam ao vencimento antecipado da dívida. Sentença reformada, com o prosseguimento da execução.
Inversão total da sucumbência com a majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do CPC.

Recurso a que se dá provimento.